Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-86.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026965-86.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANIA LUCIA SOUZA DA SILVA - CPF: 482.378.331-04 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

3- Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 209214171), onde figura como parte contrária VANIA LUCIA SOUZA DA SILVA, perante a 4ª Vara de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo, aduz a Instituição Financeira que (i) fala que a questão não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos (ii) pugna pela manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b) a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta e parâmetro para se aferir a abusividade; alega que a Apelada estava ciente da quantidade e valores das parcelas, pois no ato da celebração dos contratos foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como o valor das parcelas, taxas, vencimentos; A taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente.. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação,

Contrarrazões (id.165652167) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retrataço.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.

2- É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

3- O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

4- Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes. Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível). Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp nº1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento: “ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009). Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC. No caso, no Contrato acostado aos autos (id nº 194804218), as partes pactuaram juros de 23,00% ao mês e 778,66% ao ano, supostamente a média praticada pelo mercado em 09/9/2.021 (época da celebração do contrato). Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, de modo que correta a sentença em limitar os juros em 2,89% ao mês, consoante a taxa média de mercado à data da contratação. E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação. Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época. No que tange à repetição do indébito, a sentença julgou pela restituição na forma simples dos valores descontados a maior do Autor. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito na forma simples e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira. Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que “deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ. 1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito. 4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). Assim, também: CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020). Sendo assim, nos termos da fundamentação acima e Jurisprudência correlacionadas, a sentença recorrida merece reforma, no sentido de os valores descontados a maior pela Instituição Financeira, em sede de liquidação de sentença, seja restituído na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, sobre o valor da causa. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem."

Inicialmente, insta consignar que o banco/agravante levantou a premissa de impossibilidade de julgamento monocrático, ao argumento que a matéria em estudo não é objeto de súmulas ou recursos repetitivos.

Razão não assiste ao agravante, o fato de não fundamentar decisão monocrática, com jurisprudências precedente deste tribunal ou instância superior, não é fator determinante para definir que a matéria em discussão, não se encontra sedimentado.

Senão Vejamos:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 412.347 - CE (2013/0348652-3) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DOLE EQUIPAMENTOS LTDA. Contra decisão que inadmitiu recurso especial pelas seguintes razões: a) incidência na espécie do óbice inscrito na Súmula n. 284/STF; e b) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial. Alega a parte agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado: "
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DUT
.VEÍCULO PARADO NA GARAGEM POR 3 MESES. VÍCIO. PRODUTO IMPRÓPRIO OU INADEQUADO PARA O USO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 21 DO CPC E SÚMULA 326 DO STJ. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se de relação consumerista onde a ré é concessionária de veículos sendo fornecedora de bens de consumo, portanto, incidem os princípios e normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, destacando-se, a presunção de boa-fé, a função social do contrato e a interpretação mais favorável ao consumidor; 2 - Verifica-se que a promovida agiu de forma negligente, não tendo feito qualquer prova que excluísse a sua responsabilidade, ao contrário, confirmou a existência do fato, restando configurado, o vício no produto adquirido, tendo em vista que o autor adquiriu um veículo e o mesmo estava inapto para o consumo a qual se destinava, bem como no serviço prestado posto que a situação perdurou por 3 meses sem que a ré conseguisse solucioná-la; 3

-
Apelação
interposta por JOAQUIM BASTOS GONÇALVES NETO, CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA somente para excluir a condenação do autor em honorários sucumbenciais, e condenar o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol do advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor total da condenação, conforme Súmula 326 do STJ e art. 21 do CPC.
Apelação
interposta por DOLE EQUIPAMENTOS LTDA. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4 - Recursos Conhecidos e Parcialmente Providos. Sentença Reformada em Parte." Colacionando julgados desta Corte, busca demonstrar a parte recorrente a inexistência da obrigação de indenizar. Passo, pois, à análise da proposição mencionada. Examinando a petição do recurso especial (e-STJ, fls. 239/243), verifico que não foram apontados os dispositivos legais tidos como ofendidos. Malgrado a parte recorrente tenha buscado demonstrar as razões de seu inconformismo, sobretudo no que diz respeito à existência de meros aborrecimentos que não geram a obrigação de indenizar, não há como inferir quais os artigos de lei afrontados, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Nesse contexto, tem aplicação o óbice previsto na Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2013. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator”,

Portanto, conforme jurisprudência sedimentada do STJ, não merece guarida a insurgência do banco/agravante, quanto a prolação da decisão da apelação na forma monocrática.

Pois bem.

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos. Senão, vejamos:

Em que pese a irresignação, a sentença e a decisão monocrática ora combatida devem ser mantidas.

Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual este faz lei entre as partes, porque então negada a própria essência do contrato como fonte de obrigações, mas tão-somente de afastar sua incidência em relação a cláusulas abusivas, assim entendidas aquelas que originam uma situação de desequilíbrio entre as partes. Aliás, estipulações dessa espécie, o mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio econômico entre os contratantes.

O pacta sunt servanda, portanto, apesar de amenizado, permanece em vigor, impedindo os contratantes de arrependerem-se e unilateralmente revogarem a avença, bem como ao juiz alterar os termos do contrato, a fim de torná-lo mais humano, salvo quando escancarada a abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes.

Portanto, fundado o pedido na transgressão de preceitos legais e constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.

O Banco agravante/requerido defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si só não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato, ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ, in verbis:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ, na sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

No caso dos autos, como ressaltado na decisão monocrática ora combatida, “no que se refere ao contrato de Contrato de Empréstimo Pessoal sob o nº. 040400109312; no valor de R$ 8.195,13, com taxa efetiva de juros mensal 23,00% e anual de 778,66%.

Nesse caso, percebe-se a incorreção da fixação dos juros remuneratórios em relação a taxa média de mercado, assim, dada a inversão do ônus da prova, tem-se pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa média de mercado para operações do tipo no período da pactuação, nos moldes do que foi decidido pela sentença e Decisão Monocratica ora combatida.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024